Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714172-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CANDIDO JOÃO NEGRI, LOTAR NEGRI REPRESENTANTE LEGAL: SERENITA SALETE NEGRI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de levantamento de valores formulado por Espólio de Cândido João Negri e Lotar Negri (id 150398638 dos autos originários). Espólio de Cândido João Negri e Lotar Negri foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa ante a precedente interposição do Agravo de Instrumento n. 0714064-02.2023.8.07.0000 (id 46669157). Espólio de Cândido João Negri e Lotar Negri requereram desistência do recurso (id 47285309). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator